Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. INSIGNIFICÂNCIA DA PENHORA. NÃO VERIFICADA. EQUIPARAÇÃO A POUPANÇA (CPC, 833, X). PENHORA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Penhora SISBAJUD, restrição RENAJUD e penhora salarial em sede de execução.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a desconstituição de penhora SISBAJUD na conta da agravante ao argumento de que o valor visava poupança.
III. Razões de decidir
3. A penhora de valor que supera 1% do valor devido é suficiente para afastar a alegação de insignificância da medida.
4. A impenhorabilidade da poupança não se estende a conta corrente sem a demonstração de que os valores bloqueados constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial do devedor (REsp 1.660.671/RS).
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese: A impenhorabilidade só atinge a penhora eletrônica em conta comum no caso de a parte ter comprovado ser reserva patrimonial para o seu mínimo existencial.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 833, X e 1.040, II. REsp n. 1.677.144/RS.